Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700977-27.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE RIBAMAR FRASAO FONSECA Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID no 23083359) contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento à apelação, confirmando a sentença (ID no 22557999, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO